Tribunal: TJDFT
Processo: 0711581-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PARTO OCORRIDO NO CORREDOR DO HOSPITAL SEM ASSISTÊNCIA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO.

1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, enlaçando a parte ré como prestadora de serviços hospitalares e a autora como destinatária final do serviço ofertado, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.

2. Na condição de fornecedor de serviço, a responsabilidade civil do hospital é objetiva quando se circunscreve às hipóteses de serviços relacionados ao estabelecimento propriamente dito, a teor do art. 14, caput, do CDC.

3. O dano moral, visto como lesão à personalidade humana, exige a demonstração do nexo causal entre a conduta apontada como lesiva e o dano experimentado pela vítima. Mesmo nos casos em que a lesão não deixa traços materiais, há de se delinear a repercussão no estado de espírito da vítima, de modo a atribuir o grau de culpa do ofensor.

4. Os produtos e serviços disponibilizados no mercado devem atender à expectativa de segurança dos consumidores. Assim, o serviço é defeituoso quando não assegura ao consumidor a segurança esperada.

5. Na hipótese dos autos, restou comprovada a falha no serviço do hospital no que se refere a ausência de assistência à consumidora no momento do parto, por não ter disponibilizado à gestante acomodação em local adequado para a realização de seu parto, bem como a assistência no momento do parto, uma vez que o parto ocorreu no corredor da maternidade sem a presença de membro da equipe médica.

6. Ao arbitrar o valor da condenação, devem ser observados os critérios apontados pela jurisprudência a fim de atender a dupla finalidade de reparar o dano e punir o ofensor, sem, contudo, distanciar-se da razoabilidade e da prudência, levando-se em consideração a potencialidade e a repercussão do ato danoso no contexto pessoal e socioeconômico da parte ofendida e a situação financeira de ambas as partes, para não consubstanciar o enriquecimento ilícito da autora, nem estimular a impunidade do réu.

7. Recurso conhecido e provido.